Tribunal: TJSP
Processo: 1001107-04.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TRÂNSITO. DEMANDA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

- Muito embora a regra do § 5o do art. 1.035 do Código de processo civil de 2015 tenha ampliado a eficácia suspensiva correspondente ao âmbito de incidência do art. 543-B do Código processual de 1973, pois que, na vigência deste último, apenas se cogitava da suspensão dos recursos extraordinários, não

Ementa:
TRÂNSITO. DEMANDA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

- Muito embora a regra do § 5o do art. 1.035 do Código de processo civil de 2015 tenha ampliado a eficácia suspensiva correspondente ao âmbito de incidência do art. 543-B do Código processual de 1973, pois que, na vigência deste último, apenas se cogitava da suspensão dos recursos extraordinários, não por isto é caso de entender "ipso facto" suspensos todos os processos em curso, à só conta do reconhecimento da repercussão geral.

- "(...) a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas (...)" (ADI 1.717 -STF -Rel. Min. SYDNEY SANCHES, j. 7-11-2002).

- De sorte que "somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do Poder Público" (REsp 817.534 -STJ -Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 10-11-2009).

- Distingue-se: podendo admitir-se a delegação em particulares, p.ex., de atos fiscalizadores do tráfego e do trânsito, não é possível, todavia, delegar-lhes atos que constituam a expressão coercitiva própria do poder público.

Não provimento da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000947129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001107-04.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
RIBEIRÃO PRETO-SP, é apelada CAMILA ALVES VILLA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1001107-04.2020.8..26.0506-TJSP
C.D.Púb. -NMV -Voto 57.038 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1001107-04.2020.8.26.0506
Procedência: Ribeirão Preto
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 57.038)
Apelante:
Transerp -Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A
Apelada:
Camila Alves Villa
TRÂNSITO. DEMANDA DE NULIDADE DE
AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO POR SOCIEDADE
DE ECONOMIA MISTA.
Muito embora a regra do § 5o do art. 1.035
do Código de processo civil de 2015 tenha
ampliado a eficácia suspensiva correspondente
ao âmbito de incidência do art. 543-B do Código
processual de 1973, pois que, na vigência deste
último, apenas se cogitava da suspensão dos
recursos extraordinários, não por isto é caso de
entender “ipso facto” suspensos todos os processos em curso, à só conta do
reconhecimento da repercussão geral.
“(...)
a
interpretação
conjugada
dos
artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo
único, 149 e 175 da Constituição Federal, leva à
conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma
entidade privada, de atividade típica de Estado,
que abrange até poder de polícia, de tributar e de
punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas
(...)”
(ADI 1.717 -STF -Rel. Min. SYDNEY SANCHES, j.
7-11-2002).
De sorte que “somente os atos relativos ao
consentimento e à fiscalização são delegáveis,
pois aqueles referentes à legislação e à sanção
derivam do poder de coerção do Poder Público”
(REsp 817.534 -STJ -Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, j. 10-11-2009).
Distingue-se: podendo admitir-se a delegação em particulares, p.ex., de atos
fiscalizadores do tráfego e do trânsito, não é
possível,
todavia,
delegar-lhes
atos
que

AC 1001107-04.2020.8..26.0506-TJSP
C.D.Púb. -NMV -Voto 57.038 -3
constituam a expressão coercitiva própria do
poder público.
Não provimento da apelação.
RELATÓRIO:
1.
Ajuizou Camila Alves Villa pretensão anulatória
contra Transerp -Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A, com o fim de anular os
autos de infração F26922064, F26922064, F26935181 e
G26028231, e consequente cancelamento de todas as
penalidades e pontuações no prontuário.
2.
O M. Juízo de origem julgou procedente a ação
para reconhecer a nulidade dos autos infracionais e
determinar o cancelamento de todas as penalidades dele
provenientes, inclusive a pontuação e multas constantes
do prontuário da autora. Condenou a requerida, por fim,
no pagamento de honorários advocatícios em favor do
patrono da suplicante, assinados estes em R$ 400,00 (e-
págs. 130-45).
3.
Do decidido apelou a Transerp, postulando o
sobrestamento do feito ante o reconhecimento de repercussão geral da matéria pelo STF, no RE
633.782 tema n. 532; aduz, em resumo, que a apelada
não logrou comprovar a alardeada exploração da atividade, percepção de lucro e a distribuição de
dividendos com os acionistas. Argumenta que a autuação
foi lavrada por agente civil de trânsito, que detêm

AC 1001107-04.2020.8..26.0506-TJSP
C.D.Púb. -NMV -Voto 57.038 -4
competência para fazê-lo. Sustenta ser sociedade de
economia mista prestadora de serviço público, e entidade
executiva de trânsito do Município de Ribeirão Preto,
circunstâncias que permitiriam a delegação do poder de
polícia e a autuação por agente civil de trânsito, afora o
prequestionamento (e-págs. 148-61).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 166-73).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 19 de outubro de 2020 (e-
pág. 170).
VOTO:
4.
Muito embora a regra do § 5o do art. 1.035 do
Código de processo civil de 2015 tenha ampliado a
eficácia
suspensiva
correspondente
ao
âmbito
de
incidência do art. 543-B do Código processual de 1973,
pois que, na vigência deste último, apenas se cogitava
da suspensão dos recursos extraordinários, não por
isto é caso de entender ipso facto suspensos todos os
processos em curso, à só conta do reconhecimento da
repercussão geral.
Reconhecida a repercussão geral no RE 633.782,
na vigência do Código de processo civil de 1973, não se
tem notícia de que, na espécie, haja determinação do STF
a importar no sobrestamento do processo.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de
Justiça, por exemplo: AC 1034358-86.2015.8.26.0506
Des.
LUCIANA
BRESCIANI;
AI
n.
2004274-80.2017.8.26.0000
Des. PAULO GALIZIA; AC

AC 1001107-04.2020.8..26.0506-TJSP
C.D.Púb. -NMV -Voto 57.038 -5
1062419-83.2017.8.26.0506 Des. ALIENDE RIBEIRO.
5.
As autuações hostilizadas nestes autos dizem
respeito a supostos ilícitos de trânsito e foram emitidas
pela Transerp (e-págs. 11-2), pessoa jurídica de direito
privado (cf. art. 1o da Lei local n. 3.734/1980, de 28-2),
que, nos termos da Lei complementar municipal n.
998/2000 (de 25-4), ao dispor sobre a competência da
empresa, define, entre suas receitas, um repasse pela
Municipalidade de Ribeirão Preto:
“(...)
os
saldos
dos
recursos
oriundos
da
arrecadação de multas, alugueres do pátio do
PETRAN, leilões e estacionamentos da 'Área Azul',
existentes
em
conta específica em nome do
Departamento de Transporte e Trânsito até a data
de publicação desta lei.”
6.
Cifra-se o apelo a discutir a competência dessa
empresa para exercer atos de polícia de trânsito na
Municipalidade local, mais especificamente, para aplicar
penalidades por infrações de trânsito.
É lição consagrada de Hely Lopes MEIRELLES esta
de que,
“para a prática do ato administrativo a competência
é a condição primeira de sua validade. Nenhum ato
discricionário ou vinculado pode ser realizado
validamente sem que o agente disponha de poder
legal
para
praticá-lo”
(Direito
administrativo
brasileiro. 30.ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p.
151, item 1.2.1).
O art. 24 do Código de trânsito brasileiro (Lei

AC 1001107-04.2020.8..26.0506-TJSP
C.D.Púb. -NMV -Voto 57.038 -6
9.503/1997, de 23-9) assina as competências dos órgãos
e entidades executivos dos municípios, prevendo o caput
do art. 25 do mesmo Codex que
“os órgãos e entidades executivos do Sistema
Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio
delegando as atividades previstas neste Código,
com vistas à maior eficiência e à segurança para
os usuários da via” (o realce gráfico não é do
original).
7.
Cabe apreciar se a delegação, objeto do art. 25 do
Código, abrange todas as atividades que competem, no
direito de trânsito, à administração pública, ou mais
pontualmente, suposto as abarque todas, se podem elas
delegar-se tanto em órgãos públicos, quanto em particulares. As atividades do poder de polícia, segundo
clássica doutrina, estendem-se da mera observação,
passando pela prevenção, até o marco da repressão,
esta última, na lição de Guido ZANOBINI,
“persegue il fine ulteriore di arrestare la violazione,
se già iniziata, impedirne gli effeti, appplicare
provvedimenti repressivi di carattere non penale”
(Corso
di
diritto
amministrativo.
8.ed.
Milão:
Giuffrè, 1958, vol. V, p. 84).
Vale dizer, que, nessa categoria repressiva, o
poder de polícia pressupõe o atributo da coercibilidade,
chegando ao ponto de autorizar-se, quando necessário, “o
emprego de força pública” para a consecução dos fins
repressivos (cf., brevitatis causa, MEIRELLES, Hely
Lopes. Direito municipal brasileiro. 16.ed. São Paulo:

AC 1001107-04.2020.8..26.0506-TJSP
C.D.Púb. -NMV -Voto 57.038 -7
Malheiros, 2008, p. 488).
O poder de polícia ao menos, como ficou dito, no
aspecto repressivo não pode delegar-se a particulares,
porque se estaria a delegar-lhes um uso de legítima
violência estatal (cf. FURTADO, Lucas Rocha. Curso de
direito administrativo. 2.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2010,
p. 670).
Assim,
podendo
admitir-se
a
delegação
em
particulares, p.ex., de atos fiscalizadores do tráfego e do
trânsito, não é possível, todavia, neles delegar atos que
constituam a expressão coercitiva própria do poder
público
(cf.
CELSO
ANTÔNIO.
Curso
de
direito
administrativo. 27.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p.
839).
Neste
sentido,
cabe
reiterar
apontamento
já
indicado em decisão de minha relatoria, proferida na AC
0034316-25.2013, de que
“Pende
do
egrégio
Supremo
Tribunal Federal
decisão sobre a admissibilidade da inflição de
multa de trânsito por sociedade de economia mista,
já reconhecida pela Corte superior a repercussão
geral do tema (ARE 662.186).
O voto de relação ali proferido (Min. LUIZ FUX)
apontou precedente do Pleno da mesma colenda
Suprema Corte no sentido de que
'a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22,
XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da
Constituição Federal, leva à conclusão, no sentido
da indelegabilidade, a uma entidade privada, de
atividade típica de Estado, que abrange até poder
de polícia, de tributar e de punir, no que concerne
ao
exercício
de
atividades
profissionais

AC 1001107-04.2020.8..26.0506-TJSP
C.D.Púb. -NMV -Voto 57.038 -8
regulamentadas, como ocorre com os dispositivos
impugnados' (ADI 1.771 -Min. SYDNEY SANCHES;
a ênfase não vem do original).
Este é, por igual, o entendimento já exarado pelo
STJ , ao julgar o REsp 817.534:
“2. No que tange ao mérito, convém assinalar que,
em sentido amplo, poder de polícia pode ser
conceituado como o dever estatal de limitar-se o
exercício da propriedade e da liberdade em favor
do interesse público. A controvérsia em debate é a
possibilidade de exercício do poder de polícia por
particulares (no caso, aplicação de multas de
trânsito por sociedade de economia mista).
3. As atividades que envolvem a consecução do
poder de polícia podem ser sumariamente divididas
em quatro grupos, a saber: (i) legislação, (ii)
consentimento, (iii) fiscalização e (iv) sanção.
4.
No
âmbito
da
limitação
do
exercício
da
propriedade e da liberdade no trânsito, esses
grupos ficam bem definidos: o CTB estabelece
normas genéricas e abstratas para a obtenção da
Carteira Nacional de Habilitação (legislação); a
emissão da carteira corporifica a vontade o Poder
Público (consentimento); a Administração instala
equipamentos eletrônicos para verificar se há
respeito
à
velocidade
estabelecida
em
lei
(fiscalização); e também a Administração sanciona
aquele que não guarda observância ao CTB
(sanção).
5. Somente os atos relativos ao consentimento e à
fiscalização
são
delegáveis,
pois
aqueles
referentes à legislação e à sanção derivam do
poder de coerção do Poder Público.
6. No que tange aos atos de sanção, o bom
desenvolvimento por particulares estaria, inclusive,
comprometido pela busca do lucro
aplicação de

AC 1001107-04.2020.8..26.0506-TJSP
C.D.Púb. -NMV -Voto 57.038 -9
multas
para
aumentar
a
arrecadação'
(REsp
817.534 -Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
j. 10-11-2009, com declaração de cônsono voto-
vista)”.
Nesta linha, em que pese à possibilidade de
delegação do poder fiscalizatório, no tocante com a
imposição de penalidades administrativas, persevera a
competência exclusiva da administração pública direta. Cumpre, assim, manter o reconhecimento da
nulidade dos autos de infração F26922064, F26922064,
F26935181 e G26028231.
8.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.

POSTO ISSO, pelo meu voto, nega-se provimento
ao apelo da Transerp -Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto S/A, mantida a r. sentença
prolatada
nos
autos
de
origem
n.
1001107-04.2020.8.26.050 da 2a Vara da Fazenda pública
da comarca de Ribeirão Preto.
Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de
processo civil, majoram-se em R$ 100,00 os honorários
advocatícios.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no

AC 1001107-04.2020.8..26.0506-TJSP
C.D.Púb. -NMV -Voto 57.038 -10
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância mediante petição
autônoma em momento oportuno.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator